Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. BRIGA DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SIMPLES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA. PROBABILIDADE. COMPETÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou o delito previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, para o de lesão corporal simples. O apelante requer a pronúncia do réu diante da instauração de debate acerca da ocorrência dos fatos, situação que não pode ser excluída da competência do Conselho Popular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se há provas suficientes para a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo dispensada a certeza necessária para condenação, nos termos dos artigos 413 e 414, do Código de Processo Penal.
4. No caso concreto, a prova da materialidade e presença robusta de indícios de autoria estão demonstrados pelos depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados pelo laudo pericial, que indicam a participação ativa do recorrido na empreitada criminosa ao menos a título de dolo eventual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia baseia-se na materialidade do delito e em indícios suficientes de autoria, não exigindo certeza para condenação.

2. O Conselho de Sentença (Júri) possui soberania e competência para avaliar se os indícios, após tornarem-se provas, são suficientes para amparar eventual decreto sentencial condenatório.

3. Quanto à qualificadora (motivo fútil), havendo elementos indicativos, caberá ao Conselho de Sentença apreciar sua incidência, em razão da competência absoluta do referido órgão julgador.

- Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II, e art. 14, II; CPP, arts. 413 e 414.

- Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903474, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024.